Tribunal: STF
Processo: HC 249657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Eduardo Rodrigues Azevedo e outro, advogados, em benefício de Ramon Franklin Batista, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 955.789/SP.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.9.2024, pela apontada prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, em 16.9.2024:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 20h20, na Avenida Paulista, n. 01, esquina com a Rua Beija Flor, Centro, nesta comarca, RAMON FRANKLIN BATISTA, qualificado a fl. 04, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 13 (treze) porções de cocaína, com peso de 9,33g e 20 (vinte) porções de maconha, com peso de 45,77g, (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e autos de constatação preliminar de fls. 13/14), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, o denunciado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Ocorre que policiais militares, em patrulhamento pela cidade, visualizaram o denunciado mexendo em uma tábua que estava na calçada. Ele, ao avistar a viatura, tentou se evadir, mas foi contido pelos agentes públicos. Em buscas no local, os policiais localizaram, embaixo da tábua em que o denunciado estava mexendo, uma sacola contendo os entorpecentes supramencionados. A quantidade e variedade de tóxicos, especialmente embalados de forma a permitir a imediata comercialização, são indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas pelo denunciado” (fl. 2, e-doc. 3).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2300444-86.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegada a ordem pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, em 17.10.2024 em julgado com a seguinte decisão:



    “Ramon foi denunciado e está sendo processado por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido em 13 de setembro de2024 (data da prisão em flagrante), quando ele tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 13 porções de cocaína e 20 porções de maconha. 



    De acordo com a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade. 



    No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apontou, concretamente, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, assim como demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, ressaltando que ‘o réu já responde a processo pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo, naqueles autos, sido agraciado com a liberdade provisória. É medida de rigor, portanto, a segregação acautelatória para a garantia da ordem pública, em cujo conceito se insere tanto a prevenção da reprodução de fatos criminosos como o próprio acautelamento do corpo social. Assim, a medida extrema evitará a prática de novos delitos por parte do autuado.’ (fls. 60/62). 



    Pois bem, a prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública” (fls. 3-4, e-doc. 4 - grifos nossos).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 955.789/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do habeas corpus (e-doc. 6).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que “a utilização de processos em curso para indicar um suposto risco de reiteração delitiva é completamente equivocada e em descompasso com a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão do paciente é totalmente arbitrária, sendo que afirmações genéricas e hipotéticas de que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, sem ao menos detalhar um único fato concreto, são totalmente insuficientes para justificar a decretação da medida drástica da prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “a quantidade de entorpecentes é mínima e praticamente inexpressiva quando sobrepesada as corriqueiras apreensões de drogas, em especial as apreciadas por este supremo tribunal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja concedida a ordem liminarmente, e, confirmada em sede de mérito, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA DO PACIENTE, para que responda em liberdade ao processo pelo qual foi preso, por ser inteira forma de JUSTIÇA; 



    b) Segue anexo ao presente pedido todas as páginas do processo que decretou a medida cautelar ao paciente” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Essa impetração volta-se contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2024, não conheceu do habeas corpus lá impetrado.  



    O ato questionado na presente impetração é monocrático e transitou em julgado em 5.11.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. Não foi juntada cópia da decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva do paciente.



    A deficiência na instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática de tráfico de drogas. 



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva do paciente para que possa aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    O Tribunal paulista concluiu pela manutenção da sua custódia cautelar tendo em vista “a prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública” (fl. 4, e-doc. 4)).



    No ato impugnado, afastado pelo Ministro Relator o alegado constrangimento ilegal, destacou-se: “a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente - responde a outro processo criminal no qual beneficiado com a liberdade - e voltou a ser preso em flagrante, novamente, pelo mesmo delito” (fl. 2, e-doc. 6).



    11. Na espécie, não se comprova ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada e no risco de reiteração delitiva pelo paciente. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou ser “legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Penal e Processual Penal. embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva Precedentes. 2. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.255-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    12. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora